Tribunal: TJSP
Processo: 2296685-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
R A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DE PEDIDO DE DANO EMERGENTE. POSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OBSERVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 355 E 356, II DO CPC.

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2296685-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2023

Data de publicação:

19/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DE PEDIDO DE DANO EMERGENTE. POSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OBSERVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 355 E 356, II DO CPC.

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.